Tribunal: TJDFT
Processo: 0001442-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL, TESTEMUNHAL. HARMONIA E SUFICIÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão da droga em poder da apelante, boletim de ocorrência e relatório da autoridade policial acompanhado das imagens realizadas no local), pericial (Laudo de Perícia Criminal - Exame Químico, definindo que as porções apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha) e testemunhal (depoimentos dos policiais militares que efetivaram a prisão em flagrante e afirmaram ter flagrado a apelante vendendo drogas, relatando também terem apreendido na posse dela porções de drogas, fatos confirmados pelos usuários, que confirmaram ter comprado a porção de maconha da apelante).

2. Recurso conhecido e não provido.